Tribunal: TJSP
Processo: 1105439-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação - Ação de revisão contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC) -Autora que nega a contratação do cartão e utilização - Discussão acerca da taxa de juros – Inexistência de qualquer abusividade mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor - Decisão de improcedência mantida -Recurso desprovido.